Tribunal: TCU
Processo: 002.517/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4026/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, os itens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 985/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 161), prolatado na Sessão de 22/2/2022 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os parecer emitido nos autos (peça 194): Onde se lê : " 9.3. aplicar, individualmente, (...) " " 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, (...) " " 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado (...) " " 9.6. encaminhar cópia deste acórdão (...) " Leia-se : " 9.4. aplicar, individualmente, (...) " " 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, (...) " " 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado (...) " " 9.7. encaminhar cópia deste acórdão (...) " 1. Processo TC- Processo 002.517/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Maciel (XXX.141.952-XX); José Januário de Oliveira Amaral (XXX.949.042-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.6. Representação legal: Maira Benarrosh Macedo (OAB/RO 9.402) e José Alves Pereira Filho (OAB/RO 647). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.